Tribunal: TJPA
Processo: 0000069-16.2015.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000069-16.2015.8.14.0107

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

APELADO: ANA MARIA DO CARMO SOARES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.

2. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, devem estar presentes as hipóteses legais (omissão, contradição ou obscuridade), o que não foi verificado na hipótese sob exame.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
em face do acórdão proferido em
APELAÇÃO CÍVEL
por si interposta,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, assim ementado (Num. 18243808):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. ASSINATURA NO CONTRATO IMPUGNADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR RELATIVO AO EMPRÉSTIMO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ESCORREITA MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Inconformado, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. opôs Embargos de Declaração (Num. 18461795), alegando omissões
no julgamento, na forma do artigo 1.022, inciso II e p. único, inciso II, do CPC. Afirma que a decisão embargada omitiu pronunciamento acerca da ausência de má-fé da instituição financeira, deixando de aplicar a tese firmada quando do julgamento da Reclamação nº 4892/PR. Alternativamente, não houve modulação dos efeitos do julgado, em atenção ao entendimento ficado no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS.

Ao final, requer conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanear a omissão e integralizar o acórdão com a análise da pretensão sob a ótica do precedente mencionado.

Sem Contrarrazões, conforme ID. 18730948.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios
não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados
.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que “não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3ª T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169). Não bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP 115/207).

Para superar o "prequestionamento" não é preciso fazer menção aos dispositivos legais, porque as súmulas que tratam do assunto procuram somente inibir que o suscitar de “matéria” da competência dos Tribunais Superiores ocorra unicamente por ocasião dos recursos próprios de tal fase, quando anteriormente a seu respeito não houve discussão.

Inviável revolver os autos apenas para se dar enfoque às questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o embargante imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada, com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Outrossim,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, devem estar presentes as hipóteses legais, quais sejam, a omissão, contradição ou obscuridade do acórdão atacado, o que não foi verificado na hipótese sob exame.

Assim, restando clara a inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou mesmo contradição, conclui-se que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, o recorrente, inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.
Destarte, n
ão havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Cumpre destacar que o v. acórdão tratou expressamente sobre a restituição em dobro e a má-fé, tendo destacado que a má-fé se configurou em virtude das práticas abusivas estabelecidas pela instituição financeira, aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor e impondo vantagem manifestamente excessiva, haja vista a realização de descontos de valores dos contracheques da autora, decorrentes de empréstimo de cujo funcionamento não teria conhecimento e sem perspectiva de termo final.

Ademais, cumpre esclarecer que, por meio do Tema nº 929 do STJ, a Corte Cidadã está discutindo se a mera quebra da boa-fé objetiva (e não apenas a efetiva má-fé) é capaz de fazer incidir a norma do art. 42, § único, CDC, gerando a restituição dobrada.

A Corte Especial do STJ já possui entendimento no sentido de que: “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608).

Já quanto ao que restou decidido pelo STJ no julgamento da Reclamação nº 4892/PR, entendo que a respectiva ratio decidendi é inaplicável ao caso, pois consiste em precedente antigo, já superado na própria Corte Cidadã, não havendo, ademais, previsão legal que obrigue à sua observância pelas demais Cortes.

Além disso, a Corte Cidadã entende que cabe exclusivamente ao tribunal de origem aferir se houve, ou não, a má-fé no caso concreto, não cabendo a revisão de tal conclusão pelo juízo de superposição, por força da vedação oriunda dos seus enunciados sumulares números 5 e 7.

No caso em testilha, verifico que a má-fé do banco é patente, diante das próprias características escusas e excessivamente onerosas ao consumidor que se observam da execução contratual, que, ademais, gerou uma grande quantidade de parcelas debitadas dos rendimentos da parte consumidora, por longo período, gerando o empobrecimento da parte autora. Assim, uma vez que caracterizada a má-fé do banco, incide a dobra na restituição de valores.

Outrossim, mesmo que não se tivesse concluído pela conduta marcada pela má-fé da instituição financeira, seria possível a esta Corte estadual, seguindo-se o precedente da Corte Especial do STJ, acima citado, concluir pela dobra na restituição de valores in casu, pois a ofensa à boa-fé objetiva é também inegável, por tudo o que foi exposto alhures.

Por derradeiro, ressalto que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 05/11/2024